Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701572-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA. RECORRIDA: SALÃO DE COBRANÇA - COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. OPERAÇÃO DE FACTORING. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS INFORMADORES DO CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUSTAÇÃO DOS TÍTULOS. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistindo nos autos elementos aptos a comprovar que a negociação das cártulas se deu mediante contrato de factoring, não são oponíveis as exceções de caráter pessoal em face de terceiro de boa-fé. 2. O cheque, modalidade de título de crédito ao portador, é informado pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, o que obriga o emitente ao pagamento do valor nele inserto à pessoa que o apresentar, independentemente de ser o portador aquele com quem contratou originariamente. 3. Eventual descumprimento do contrato firmado entre o emitente da cártula e o beneficiário não atinge o endossatário, exceto na hipótese em que o portador adquirir o título de má-fé, ou seja, conscientemente da ausência de causa subjacente (artigo 25 da Lei do Cheque). 4. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, ambos do CPC, defendendo a ilegitimidade ativa da exequente, ora recorrida; b) artigos 357, inciso III, 373, §§1o e 3o e 917, inciso I, todos do mesmo diploma legal, 25 da Lei 7.357/1985 e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a recorrida não comprovou a relação jurídica contratual existente entre as partes. Pugna pela decretação da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, ante a má-fé do portador das cártulas de crédito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 30777112 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 357, inciso III, 373, §§1o e 3o e 917, inciso I, todos do CPC e 25 da Lei 7.357/1985. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não restou comprovado que a embargada Salão de Cobrança Cobranças e Assessoria Ltda - ME adquiriu as cártulas de cheque por meio de atividade comercial de factoring, mormente porque, após acurada análise dos autos, verifica-se não constar do processo nem sequer o contrato mercantil no qual os cheques teriam sido negociados, não tendo o d. juízo sentenciante, aliás, feito menção a qualquer documentação probatória nesse sentido. (...) diante da falta de elementos que comprovem que a negociação das cártulas se deu mediante contrato de factoring, equivocada se revela a fundamentação empregada pelo d. sentenciante para acolher os presentes embargos à execução. (...) não restando comprovado que a embargada adquiriu, de má-fé, as cártulas de cheque, não pode o embargante opor-lhe exceções de caráter pessoal, revelando-se, pois, exigíveis os títulos ante a subsistência da dívida em questão, de modo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.” (ID 29071971 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 30777112 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030